Tribunal: TJMT
Processo: 1021110-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021110-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: SIDIANI GOLDONI DICK
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS (ART. 99, 2o, CPC) - NADA ACRESCENTARAM À COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE DECLARADA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes, arresto e sequestro de bens, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.
2. Não comprovado por meio de balancetes ou outro documento idôneo a incapacidade de arcar com os encargos processuais, o pedido de justiça gratuita ou pagamento ao final do processo, deve ser indeferido à pessoa jurídica.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida pela MM Juíza Myrian Pavan Schenkel, da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução n.o 10058407920208110037, ajuizada em desfavor de SIDIANI GOLDONI DICK, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, eis que ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira, bem como facultou à ora agravante o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações.
A agravante aduz que “a pretensão recursal da Agravante se pauta no evidente estado de dificuldade financeira que vivencia, o que, ainda que de forma momentânea, a impossibilita de arcar com custos processuais de elevada monta com as custas iniciais da demanda de origem”.
Por essa razão afirma que requereu a concessão da gratuidade da justiça e, alternativamente, o recolhimento das custas processuais ao final, mas, no entanto, que “Não foi observado pelo V. Juízo a quo, na r. decisão agravada, que os pleitos formulados na origem possuem como fulcro o estado de iliquidez da Agravante, que decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica.”
Assim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.
Proferida decisão monocrática com base na Súmula 568 do STJ, desprovendo o recurso, a recorrente opôs embargos de declaração alegando que não lhe foi oportunizada a juntada de documentos outros que comprovem sua hipossuficiência, contrariando, assim, a disposição do art. 99, §2° do CPC.
Tais aclaratórios foram acolhidos para oportunizar a juntada de novos documentos, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência da empresa, os quais foram apresentados no Id. 67913457 e seguintes.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, onde o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Em percuciente análise aos documentos ora apresentados, anexos à petição de Id. 67913457, constata-se que eles nada acrescentam à comprovação da alegada hipossuficiência, de modo que não alteram o entendimento anteriormente esposado sob o Id. 62426990.
Assim, em que pese a empresa agravante encontrar-se em recuperação judicial, com indisponibilidade de todos os seus bens, não foram apresentados elementos convençam da total impossibilidade de arcar com as custas judiciais, além do que, o juízo a quo possibilitou o pagamento em 06 (seis) parcelas iguais, o que já facilita sobremaneira a vida da empresa, permitindo com isso o acesso ao Judiciário.
Cito entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.
A decisão agravada bem fundamentou acerca do indeferimento da justiça gratuita à empresa agravante, bem como do descabimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo.
“A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1388726/SP).
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.
Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, caso seja unânime o julgamento.” (TJMT - AgInt. 0012947-25.2008.8.11.0002, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019) (sem destaques no original).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.
III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.” (TJMT - AI 1001098-59.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (sem destaques no original).
Como dantes mencionado, “os documentos apresentados com o recurso, quais sejam, comprovante de bloqueios judiciais junto as contas correntes da agravante e certidões que comprovam o cumprimento de mandados de arresto e sequestro de bens, não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da agravante em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento”.
Ressalte-se, também, que “quanto ao recolhimento das custas ao final, o Código de Processo Civil não traz essa previsão e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de MT estabelece no art. 456 que essa medida é excepcional, concedida apenas em casos pontuais em que a parte interessada prova a necessidade de obtê-la, o que não ocorreu nesta lide”.
Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora